Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE CÁLCULOS APÓS EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NO ART. 1o-E, DA LEI 9.494/97. PRECLUSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por previsão legal contida no art. 1o-E, da Lei 9.494/97, é lícita a revisão dos cálculos que precederam a expedição do precatório e a respectiva correção sempre que constatado erro.
2. Uma vez que a sentença transitada em julgado não fixou os parâmetros para cálculo dos juros de mora, sua apuração deve ser feita consoante juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F, da Lei 9.494/97.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.